Tribunal: STF
Processo: ARE 1366205
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. ATUAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA DO HOSPITAL DE PRONTO-SOCORRO. AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES INSALUBRES. POSSIBILIDADE. ART. 152, § 2º DA LC-POA Nº 133/852. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VANTAGEM PECUNIÁRIA DO TIPO PROPTER LABOREM OU PRO LABORE FACIENDO.



    1. A utilização do mandado de segurança exige a presença do direito líquido e certo com documentação pré-constituída e infensa a qualquer dúvida. Por outro lado, não dispensa a demonstração de ato ilegal ou eivado de abuso de poder praticado pela autoridade indicada como coatora.



    2. Do exame exame da prova produzida conclui-se que restou demonstrado o direito líquido e certo da servidora apenas quanto ao pedido de afastamento das atividades insalubres, na forma prevista no § 2º do art. 152 da LC-POA nº 133/852, em razão do documento que atestou a gestação de 25 semanas à época da impetração e a impossibilidade de realizar as suas funções que demandam esforço físico por ser Técnica de Enfermagem, lotada na Unidade de Tratamento Intensivo – UTI de Trauma Pediátrico do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre. Aliás, sequer houve resistência da autoridade coatora nesse sentido.



    3. No entanto, não há direito líquido e certo ao pagamento do adicional de insalubridade enquanto estiver afastada das atividades insalubres, pois ausente previsão legal para isso. O direito dos servidores municipais deve ser examinado à luz das regras postas na legislação do Município de Porto Porto Alegre, porque é da competência da própria municipalidade adequar seus servidores às peculiaridades locais e possibilidades orçamentárias.



    4. A organização do pessoal cabe ao Chefe do Poder Executivo Municipal que tem autonomia em relação às esferas federal e estadual, não havendo que se falar em aplicação subsidiária da CLT nos casos omissos, sob pena de intromissão do Processo 5044203-36.2019.8.21.0001/TJRS, Evento 12, ACOR2, Página 1 5044203-36.2019.8.21.0001 20000315736 .V10 Poder Judiciário na organização do Poder Executivo Municipal.



    5. Sendo o adicional de insalubridade vantagem pecuniária do tipo propter laborem ou pro labore faciendo, condicional, cuja percepção exige o efetivo exercício da atividade, não há que se falar em pagamento à servidora que foi afastada do labor em condições insalubres.



    APELAÇÃO IMPROVIDA."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIV, 93, inciso IX e 7º, inciso XVIII da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV, 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 7/5/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/6/2018). 



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente